Tribunal: TJMT
Processo: 0000488-43.2007.8.11.0093
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000488-43.2007.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - CNPJ: 03.237.583/0001-67 (APELANTE), LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. - CNPJ: 60.886.413/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. - CNPJ: 60.886.413/0001-47 (APELANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), LEONARDO MENDES CRUZ - CPF: 016.363.235-96 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA E COMERCIO DE GAS RAFA LTDA - CNPJ: 04.497.029/0001-81 (APELADO), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATAS – RECONHECIDA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
IMPOSSIBILIDADE DE SER APLICADA AO CASO A NOVA REDAÇÃO DA LEI 14.195/2021 DADA AO § 4º DO ARTIGO 921 DO CPC VISTO QUE NÃO PODE RETROAGIR PARA ATINGIR ATOS OCORRIDOS ANTES DE SUA VIGÊNCIA
-
AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – SUCESSIVAS SUSPENSÕES DO PROCESSO – ETERNIZAÇÃO DE UM LITÍGIO SEM QUE HAJA A PACIFICAÇÃO SOCIAL – DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ressaltar que a nova redação da Lei n. 14.195 , de 2021, dada ao § 4º do art. 921 do CPC , não pode retroagir para atingir atos ocorridos antes de sua edição.

Os sucessivos pedidos de suspensão processual apenas eternizam um litígio, sem que haja a pacificação social, fim precípuo do Direito, em detrimento da celeridade, da efetividade processual e da duração razoável do processo, razão pela qual há que ser mantida a decretação de prescrição da execução.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000488-43.2007.8.11.0093

APELANTE: COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A

APELADO:

TRANSPORTADORA E COMÉRCIO DE GÁS RAFA LTDA

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A
, contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Feliz Natal
que
,
nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n. 0000488-43.2007.8.11.0093
, reconheceu a caracterização da prescrição intercorrente, julgando extinto o feito executório. Por fim, sem ônus sucumbencial (Sentença Id. 240125186).

Em
suas razões (Id. 240125189), aduz o recorrente a inexistência de prescrição intercorrente, uma vez que “
o termo inicial da contagem de prazo de suspensão processual, a prescrição – dada a derivação “prescrição intercorrente” se originar da prescrição material, por se tratar de direito material e processual, não deve retroagir a data de aplicação anterior dos efeitos de sua vigência”.

Verbera que durante o trâmite processual o Exequente diligenciou em busca de localizar bens em propriedade do executado, contudo até o presente momento não houve satisfação.

Assinala que as diligências realizadas restaram infrutíferas, ante a não localização da parte, tampouco, da motocicleta penhorada. Sem informações da localização da parte executada, o autor requereu a realização de pesquisa de endereços e bens por meio dos sistemas conveniados para que pudesse dar prosseguimento a penhora, no entanto, todos infrutíferos.

Ao arremate, aduz a inocorrência da suspensão processual e ausência de prescrição, salientando em suas palavras que “
importante destacar o art. 240, § 1º, do Código de Processo Civil estipulam que o despacho que ordena a citação válida interrompe a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação”.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a prescrição intercorrente.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 240125194.

Preparo recolhido – Id. 240150172.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas.

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível interposta por
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Feliz Natal
que
,
nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n. 0000488-43.2007.8.11.0093
, reconheceu a caracterização da prescrição intercorrente, julgando extinto o feito executório.

Constata-se que no presente caso a ação foi ajuizada em 11/05/2007 (Id 59953048 – fl. 02 V)
,
visando à cobrança do saldo devedor de R$
R$ 79.586,18
(vinte e sete mil, quinhentos e oitenta e seis reais e dezoito centavos), referente a duplicatas.

A decisão, inicial ocorreu em 21/05/2007 e a citação efetiva da executada em 28/06/2007.

Constata-se que a sentença reconheceu a prescrição intercorrente com a seguinte fundamentação:

“Da análise do trâmite processual, noto que a ação foi ajuizada em 11/05/2007 (id 59953048 – fl. 02V), com decisão inicial em 21/05/2007 (id 59953048 – fl. 35) e a citação da executada em 28/06/2007 (id 59953048 – fl. 41).
Entretanto, após infrutíferas tentativas de localização de bens penhoráveis em nome da devedora
,
a

própria exequente atravessou petição (id 59953048 – fls.116/116V), em 03/11/2015, requerendo a suspensão do feito
, o que foi acolhido por este juízo primeiramente em 19/01/2016 (id 59953048 – fl. 117), com a determinação de remessa do feito ao arquivo provisório. Posteriormente, verifico que sobreveio decisão, no id 59953048 às fls. 122/123, em 27/02/2017, deferindo o SISBAJUD e ressaltando que acaso infrutífero, acarretaria a automática suspensão da execução pelo prazo de 01 (um) anos, na forma do art. 921, III, §1º, do CPC, com nova remessa ao arquivo provisório, findo o qual teria início o prazo prescricional intercorrente de 03 (três anos), conforme art. 18, da Lei n.º 5.474/68. Desse modo,
certificado o infrutífero SISBAJUD em 30/05/2018 (id 59953048 – fl. 127)
, em 10/09/2019 o feito foi direcionado ao arquivo provisório (id 59953048 – fl. 133).

Dessa forma, levando-se em consideração que:

(i)
seja a primeira data (19/01/2016 - id 59953048 – fl. 117), seja a segunda data (30/05/2018 - id 59953048 – fl. 127) em que ocorreu a remessa do feito ao arquivo provisório, com a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano, dada a não localização de bens da devedora passíveis de penhora,
por expresso pedido da parte exequente em 03/11/2015 (id 59953048 – fls.116/116V)
;
(ii)
o encerramento do prazo

anual de suspensão se deu, no melhor cenário, em 30/05/2019, data a partir da qual teve início o curso do prazo prescricional intercorrente de 03 (três) anos das duplicatas exequendas;
(iii)
se passaram aproximadamente 05 (cinco) anos desde o encerramento da suspensão, realizando-se ao longo desse tempo tentativas absolutamente infrutíferas para encontrar bens da executada passíveis de penhora; e
(iv)
mesmo após intimação da exequente sobre a possível ocorrência de prescrição intercorrente (id 142092164), se limitou a postular nova intimação da devedora para a indicação de bens passíveis de penhora, não apresentando nenhuma causa concreta seja interruptiva ou impeditiva da prescrição intercorrente, tanto que, reitero, até a presente data não foram localizados bens da parte devedora para fins de penhora,
resta caracterizada a prescrição intercorrente na presente

lide, repito, no melhor cenário à parte exequente, em 30/05/2022.”

Conquanto ao termo inicial da prescrição no curso do processo (19/01/2016), necessário ressaltar que a nova redação da Lei n. 14.195 , de 2021, dada ao § 4º do art. 921 do CPC , não pode retroagir para atingir atos ocorridos antes de sua edição, portanto, a prescrição intercorrente não pode ser contada da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis na forma como encontra-se fundamentada a sentença recorrida. Com efeito, referida redação seria aplicável a partir de sua de sua vigência, ou seja, em relação aos atos praticados após sua entrada em vigência

Neste contexto, necessário após o ajuizamento do processo em 2007, houve inércia do credor pelo prazo de prescrição do título, ou seja, se deixou de dar andamento ao processo ou de realizar atos que lhe competia para ensejar a prescrição intercorrente.

Transcrevo os atos processuais:

Ajuizamento da inicial – 11/05/2007 (Id. 59953048 – fl. 02 V)
;

Decisão inicial - 21/05/2007 (Id 59953048 – fl. 35)
;

Citação da executada – 28/06/2007 (Id 59953048 – fl. 41
);

Após infrutíferas tentativas de localização de bens penhoráveis em nome da devedora
,
a

própria exequente atravessou petição (Id 59953048 – fls.116/116V), em 03/11/2015, requerendo a suspensão do feito
, o que foi acolhido em 19/01/2016 (Id 59953048 – fl. 117)
;

Pedido BacenJud deferido, posteriormente, ficando em arquivo provisório novamente - 27/02/2017
.

Colaciono:

Novo Sisbajud infrutífero – Id. 30/05/2018;

Após tais atos, encaminhado o feito novamente ao arquivo provisório em 10/09/2019, ficando lá até nova manifestação da parte credora somente em 11/01/2023, e, sentença extintiva datado em 25/07/2024.

Sabe-se que o instituto da prescrição visa precipuamente limitar o exercício de determinado direito no tempo, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, impedindo, assim, que situações jurídicas permaneçam indefinidamente incertas. Além disso, tem por finalidade punir o detentor do direito, que, por desídia, descurou de exercer seu direito.

Para que se possa reconhecer a prescrição intercorrente , cumpre analisarmos a presença de dois requisitos, sendo um de natureza objetiva e o outro de natureza subjetiva.

O requisito objetivo consiste no decurso de um prazo superior ao da prescrição do título executivo, sem qualquer impulso processual.

Por sua vez, o requisito subjetivo consiste na desídia da parte Exequente deixando de movimentar o processo por lapso temporal superior ao da prescrição do título objeto da execução.

Assim, a prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da demanda, após a citação da parte contrária, visando punir o Exequente não diligente, que, por desídia, deixa o feito paralisado por longo período de tempo, e não aquele que se depara com a ausência de bens penhoráveis e nada pode fazer a não ser tentar localizar elementos patrimoniais que possam assegurar a responsabilidade do devedor/executado ; assim, a inércia inescusável da parte é verdadeiro pressuposto para que se possa cogitar da ocorrência dessa espécie de prescrição, afinal, conforme delimita o STJ
“a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado
” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1.620.919/PR, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, julgado em 14/12/2016),

No caso
sub judice,
observado o prazo prescricional de 03 (três) anos referente a duplicata, analisando tanto a primeira, conquanto a segunda suspensão processual, o feito encontra-se prescrito no ano de 2022.

Ademais, mesmo após intimação da exequente sobre a possível ocorrência de prescrição intercorrente (id 142092164), se limitou a postular nova intimação da devedora para a indicação de bens passíveis de penhora, não apresentando nenhuma causa concreta seja interruptiva ou impeditiva da prescrição intercorrente, tanto que, reitero, até a presente data não foram localizados bens da parte devedora para fins de penhora
.

Portanto, verifica-se que o apelante vem requerendo sucessivas
suspensões processuais
, razão pela qual, evidente a propalada prescrição intercorrente.

Em outras palavras, não há como eternizar a lide executiva, movimentando-se a máquina judiciária com reiteradas pesquisas e atos meramente protelatórios que não buscam a satisfação do “
quantum debeatur
”.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR SETE DE ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 150/STF. 1. Controvérsia acerca da prescrição intercorrente no curso de execução de título extrajudicial. 2. "Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação" (Súmula 150/STF). 3. "Suspende-se a execução: [...] quando o devedor não possuir bens penhoráveis" (art. 791, inciso III, do CPC/73). 4.
Ocorrência de prescrição intercorrente, se o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. 5. Hipótese em que a execução permaneceu suspensa por sete anos sem que o exequente tenha adotado qualquer providência para a localização de bens penhoráveis. 6. Distinção entre abandono da causa, fenômeno processual, e prescrição, instituto de direito material. 7. Possibilidade, em tese, de se declarar de ofício a prescrição intercorrente no caso concreto, pois a pretensão de direito material prescreve em três anos. 8. Desnecessidade de prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito. 9. Necessidade apenas de intimação do exequente, concedendo-lhe oportunidade de demonstrar causas interruptivas ou suspensivas da prescrição. 10. "O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição"
( REsp 1.589.753/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 31/05/2016). 11. Entendimento em sintonia com o disposto no novo Código de Processo Civil (art. 921, §§ 4º e 5º, CPC/2015). 12. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp: 1593786 SC 2016/0079221-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/09/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2016)

Esta Egrégia Corte entre outros Tribunais:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – RECONHECIDA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – SUCESSIVAS SUSPENSÕES DO PROCESSO – ETERNIZAÇÃO DE UM LITÍGIO SEM QUE HAJA A PACIFICAÇÃO SOCIAL – DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Não há como eternizar a lide executiva, movimentando-se a máquina judiciária com reiteradas pesquisas e atos meramente protelatórios que não buscam a satisfação do “quantum debeatur”.

Os sucessivos pedidos de suspensão processual apenas eternizam um litígio, sem que haja a pacificação social, fim precípuo do Direito, em detrimento da celeridade, da efetividade processual e da duração razoável doprocesso, razão pela qual há que ser mantida a decretação de prescrição da execução.
- (N.U 0007541-88.2006.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024)

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL - PRESCRIÇÃO TRIENAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - Reconhecimento - Prescrição da pretensão executiva que ocorre no mesmo prazo da ação de conhecimento - Súmula 150 do STF - Transcurso do prazo de 3 anos para a execução da cédula de crédito comercial, fato que gera a extinção da pretensão executiva pela prescrição, à luz do art. art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, aplicável à espécie por força do disposto no art. 52 do Decreto-lei nº 413, de 9.1.1969, c.c. o art. 5º da Lei nº 6.840, de 3.11.1980 - Precedentes dessa e. 23ª Câmara de Direito Privado e do c. STJ - Prescrição intercorrente caracterizada - Processo de execução que deve ser extinto, nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, do CPC/2015 - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - APL: 00068508819978260224 SP 0006850-88.1997.8.26.0224, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 09/10/2018, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2018)

AGRAVO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - INÉRCIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. Como cabe ao exequente diligenciar no sentido de promover o andamento do feito, sua manifestação deve ocorrer antes do decurso do prazo temporal de prescrição do título executivo, sob pena de decretação da prescrição intercorrente
.
(TJ-MS - AI: 14108716520218120000 MS 1410871-65.2021.8.12.0000, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 29/11/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2021)

Ademais, não se pode atribuir a inércia aos mecanismos do judiciário (Súmula 106 do STJ), que a todo momento foram prontamente atendidos.

Outrossim, os sucessivos pedidos de suspensão processual apenas eternizam um litígio, sem que haja a pacificação social, fim precípuo do Direito, em detrimento da celeridade, da efetividade processual e da duração razoável do processo.

Assim, tendo em vista que a sentença se encontra em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante do STJ, não há como acolher a tese recursal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente ao processo executório.

Por fim, deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024